Tribunal: TCU
Processo: 020.968/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa à recorrente, em razão de irregularidades relacionadas à contratação de serviços de locação de unidade móvel de saúde no âmbito do programa Carreta da Mulher/DF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Natália Alexandra Pinto contra o Acórdão 1746/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar a ele provimento, mantendo inalterados os termos do Acórdão 1746/2020-TCU-Plenário ; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.